Tribunal: TJES
Processo: 5004073-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004073-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FABIO MARCOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BENEDITO CARDOSO
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, t
rata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BENEDITO CARDOSO
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que a prisão do paciente foi cumprida após a data limite constante do mandado de prisão.

Ainda, sustenta a inocência do paciente, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Segundo consta dos autos o paciente na companhia de seu irmão, desferiu 11 facadas contra a vítima João Cardos Netto, eis que desejava comprar o bar de João e este não queria vender o estabelecimento comercial.

Assim, entendo que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Importante esclarecer que o paciente permaneceu foragido durante toda a instrução processual.

No que tange à alegação de que a prisão foi cumprida após a data limite constante do mandado de prisão, razão não assiste à defesa.

Isso porque, em
consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, verifiquei que em 14/06/2018 foi expedido novo mandado de prisão na ação penal objeto deste Habeas Corpus (Processo nº 0001858-47.1994.8.08.0012), com data limite para cumprimento de 16/06/2033.

Assim, não há qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão.

Por outro lado, também não deve ser acolhida a alegação de inocência do paciente, eis que trata-se de matéria que demanda dilação probatória, incompatível com estreita via do Habeas Corpus.

Por fim, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, eis que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Dessa forma, consta dos autos que o crime de homicídio foi supostamente cometido, pois o paciente e seu irmão queriam comprar o bar da vítima, e este não quis vender o referido comércio.

Do mesmo modo, é indispensável reiterar que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 28 anos.

Assim, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. A prisão preventiva do paciente deve ser mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos em análise. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.